Tribunal: TJMT
Processo: 1035934-56.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035934-56.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Liminar, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (RECORRIDO), RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante, servidor público aposentado, à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de neoplasia maligna, determinando às autoridades coatoras que se abstivessem de efetuar os descontos do tributo.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o impetrante preenche os requisitos previstos no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 para a concessão da isenção do Imposto de Renda incidente sobre proventos de aposentadoria, bem como se a ausência de laudo médico oficial contemporâneo impede o reconhecimento judicial do benefício.

III.

Razões de decidir:

3.

A documentação constante dos autos comprova que o impetrante é servidor público aposentado e portador de neoplasia maligna da próstata (CID C61), enfermidade expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, preenchendo os requisitos legais para a concessão da isenção.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nas Súmulas 598 e 627, estabelece que a apresentação de laudo médico oficial é dispensável quando a moléstia grave estiver suficientemente comprovada por outros meios idôneos de prova, bem como que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade para a concessão ou manutenção da isenção.

IV.

Dispositivo e tese:

5.

Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“
1. O servidor público aposentado portador de neoplasia maligna faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção quando a moléstia grave estiver suficientemente comprovada por outros meios de prova. 3. A concessão ou manutenção da isenção independe da demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 598; STJ, Súmula n. 627; TJMT, Apelação com Reexame Necessário n. 1004925-50.2025.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/5/2026; TJMT, Apelação n. 1043430-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/2/2026; TJMT, Apelação n. 1008776-31.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6/12/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por
AIR PRAEIRO ALVES
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
DIRETOR DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV)
,
SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
e à
DEFENSORA PÚBLICA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A presente impetração visa à concessão de ordem mandamental para reconhecer o direito do impetrante à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, em razão de ser portador de moléstia grave legalmente prevista, determinando-se à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e ao MTPREV a imediata cessação dos descontos do referido tributo, bem como o reconhecimento dos efeitos financeiros da isenção desde a data da aposentadoria do impetrante.

O Juízo de origem concedeu a segurança pleiteada, determinando que as autoridades coatoras se abstivessem de efetuar descontos relativos ao Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo impetrante, em reconhecimento ao seu direito à isenção tributária (Id. 366750879).

Decorrido o prazo legal, não foi interposto recurso voluntário pelas partes (Id. 366750892).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pela ratificação integral da sentença (Id. 374074384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Extrai-se dos autos que a sentença recorrida reconheceu o direito do impetrante à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de neoplasia maligna, moléstia expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988:

[...]
Art. 6º.
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
: (...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,

neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...].

Trata-se de norma de incidência objetiva, que condiciona o benefício fiscal apenas à comprovação da moléstia grave e à natureza dos rendimentos percebidos.

Consta dos autos que o impetrante comprovou sua condição de Defensor Público de Classe Especial do Estado de Mato Grosso, aposentado com proventos integrais, conforme o Ato n. 096/2022/DGP, publicado no Diário Oficial de 22/5/2023. Demonstrou, ainda, ser portador de neoplasia maligna da próstata (CID C61), tendo sido submetido à prostatectomia radical em 24/9/2007 como tratamento da enfermidade, circunstância devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos e por laudo médico emitido por profissional especialista, datado de 1º/6/2023.

Dessa forma, restou devidamente demonstrado que o impetrante é servidor público aposentado e portador de neoplasia maligna da próstata (CID C61), condição comprovada por robusta documentação médica acostada aos autos, evidenciando, à luz do conjunto probatório, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988 para a concessão da isenção do Imposto de Renda.

Quanto à exigência de laudo médico oficial, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é desnecessária sua apresentação para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia grave esteja suficientemente comprovada por outros meios idôneos de prova, conforme dispõe a Súmula 598:
“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
”.

Ademais, a Corte Superior também consolidou o entendimento de que não se exige a contemporaneidade dos sintomas da doença para a concessão ou manutenção da isenção, conforme Súmula 627: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. A Súmula 598 do c. STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da
isenção do imposto de renda, sendo suficiente que o julgador entenda demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
4. A impetrante apresentou documentação médica robusta, consistente em laudos especializados, relatórios cirúrgicos e exames complementares que atestam de forma inequívoca a cardiopatia grave, incluindo angioplastia com implante de
stents
e acompanhamento médico contínuo.
5. A Súmula 627 do c. STJ estabelece que a comprovação da doença grave dispensa a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade.

[...]

Tese de julgamento: “
A documentação médica particular que demonstre de forma inequívoca a existência de cardiopatia grave é suficiente para o reconhecimento da
isenção do imposto de renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, dispensando laudo médico oficial, em conformidade com a Súmula 598 do STJ.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação com reexame necessário n. 1004925-50.2025.8.11.0006, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 13/5/2026
).

[...]
6. A comprovação da neoplasia maligna prescinde de laudo médico oficial quando o conjunto probatório, composto por relatórios médicos detalhados, histórico clínico, cirurgias, exames e tratamentos contínuos, demonstra de forma inequívoca a existência de moléstia grave.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1043430-73.2023.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 18/2/2026
).

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de
isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627, qual seja o de que “
o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1008776-31.2021.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 6/12/2022).

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos se mantiveram sólidos.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026